Tribunal: TJDFT
Processo: 0718919-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718919-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GLEIDSON MENDES CARDOSO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Gleidson Mendes Cardoso contra o acórdão proferido pela egrégia Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que confirmou a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos no 0716771-42.2020.8.07.0001, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal (ID 36213566). Consta dos autos que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor do requerente e de Elias Pereira dos Santos, imputando-lhes a prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas perpetrado nas imediações de estabelecimento de ensino) (ID 36213567, p. 9-11). Processada a ação penal, o MM. Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o requerente e o corréu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). A pena imposta a Gleidson Mendes Cardoso ficou estabilizada em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, calculados à razão mínima legal. Contra a sentença condenatória, o requerente interpôs recurso de apelação (ID 36213573, p. 6), sendo que a sentença transitou em julgado para a acusação no dia 3/12/2020 (ID 36213572, p. 93). Nas razões recursais (ID 36213573, p. 19-50), a Defesa técnica do requerente postulou a sua absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade material da conduta, considerando o princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de porte de droga para uso próprio (artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006); a redução da pena-base que lhe foi imposta; o afastamento da agravante da reincidência e, por fim, a fixação do regime semiaberto. A Terceira Turma Criminal, em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de apelação. Sublinha-se que, naquela oportunidade, a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência ostentada pelo requerente foram mantidos, notadamente porque não se observou o transcurso do período depurador em relação às 2 (duas) condenações por fatos anteriores com trânsito em julgado apontadas no aresto (ID 36213573, p. 98-100). A Defensoria Pública, então, manejou recurso especial. Argumentou que o acórdão fustigado violou o artigo 59 do Código Penal e pleiteou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao crime para o aumento de cada circunstância judicial valorada negativamente (ID 36213574, p. 9-17). O Desembargador Presidente deste Sodalício inadmitiu o recurso especial (ID 36213574, p. 31-32), o que motivou a Defesa a interpor o recurso de agravo em recurso especial (ID 36213574, p. 37-41). Em sequência, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (ID 36213574, p. 51), que não conheceu do agravo em recurso especial (ID 36213574, p. 62-63). Irresignada, a Defesa técnica do requerente manejou agravo regimental (ID 36213574, p. 64-67). O Ministro Relator João Otávio de Noronha, em decisão monocrática, reconsiderou a decisão agravada e conheceu do agravo em recurso especial para conhecer do recurso especial, porém, negou provimento ao apelo extremo, por entender que “o acórdão recorrido, efetivamente, encontra-se em consonância com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a elevação da pena-base em razão da negativação de um ou mais vetores do art. 59 do Código Penal pode ser feita de duas maneiras, a saber: a) incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada; b) utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Exige-se motivação específica e concreta para utilização de fração diversa dessas.” (ID 36213574, p. 88-91) O referido decisum monocrático transitou em julgado no dia 27/5/2022 (ID 36213574, p. 96). Na presente revisão criminal (ID 36213566), a Defesa defende que o requerente deveria ter sido beneficiado com a causa de diminuição de pena versada no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006. Argumenta que não “se desconhece que a reincidência poderia impedir o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Entretanto, a análise não pode deixar de considerar as peculiaridades do caso concreto, em que a condenação anterior já teve a punibilidade extinta em 24/11/2017 e que foi apreendida pequena quantidade de droga com o agente (2,74g de crack).”. Pondera que a “pequena quantidade e a natureza da droga, somadas ao fato de não haver provas de que o réu faz do tráfico seu meio de vida, justificam a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei. 11.343/2006, ficando a reincidência resguardada apenas para eventual modulação da fração redutora.” Em abono à sua tese, cita 2 (dois) precedentes persuasivos da Sexta Tuma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n.o 660.930/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n.o 643.481/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/6/2021). Em pedido liminar, requer “a readequação da pena do requerente, bem como do regime inicial de cumprimento, suspendendo-se a eficácia da decisão condenatória originária.”. No mérito, vindica “a reforma da decisão do juízo de conhecimento, restaurando, assim, o melhor direito a ser aplicado à espécie, por meio da incidência da minorante prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando-se, por consequência, o regime inicial de cumprimento de pena e, eventualmente, analisando-se a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.” É o breve relato. Passo à análise do pedido liminar. A tutela liminar exige, para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni juris e periculum in mora. In casu, o pedido de liminar deve ser indeferido, uma vez que, em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar, mormente porque não se faz presente, de modo inconteste, o requisito do fumus boni juris. Nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1o do mencionado dispositivo legal, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Como visto alhures, ao fixar a pena-base do requerente, tanto o Magistrado sentenciante quanto a Terceira Turma Criminal valoraram negativamente a circunstância judicial dos antecedentes e, na segunda fase, reconheceram a reincidência do réu, de modo que se verifica, em princípio, não haver falar em contrariedade ao texto expresso da lei penal, pois a aplicação da referida minorante pressupõe, como já pontuado, ser o agente primário e de bons antecedentes, requisitos não preenchidos pelo requerente. Nessa linha: “[...] 6. O art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006 autoriza a redução da pena, no delito de tráfico de drogas, se o agente, cumulativamente, for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa 7. No caso, a Corte de origem, ao negar a aplicação do tráfico privilegiado, consignou que o Paciente é reincidente. Desse modo, revela-se acertada a negativa de incidência da minorante, pois está ausente a primariedade do agente, requisito expressamente exigido pela Lei de Drogas. 8. Mantido o afastamento da minorante pleiteada, ficam prejudicados os pedidos de abrandamento do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 9. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão denegada.” (HC n. 692.874/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022; grifo nosso). “[...] 6. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. 7. Sendo o agravante portador de maus antecedentes e reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais. 8. Embora a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, a aferição de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), bem como a reincidência do agravante recomendam a imposição do regime fechado, nos exatos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 9. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 1.764.094/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022; grifo nosso). “[...] 3. Transcorridos, aproximadamente, 6 (seis) anos entre a extinção da punibilidade da condenação anterior e a sentença rescindenda, não se vislumbra qualquer exacerbo temporal, sendo a condenação anterior apta para macular os antecedentes penais, o que inviabiliza o benefício do tráfico privilegiado do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 4. Revisão Criminal julgada improcedente.” (TJDFT - Acórdão 1396549, 07317004920218070000, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, Revisora: Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022; grifo nosso). Ressalta-se que, nos termos da jurisprudência, a liminar em sede de Revisão Criminal, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada, é medida excepcional, apenas deferida quando for possível, de plano, verificar a plausibilidade da alegação. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PLAUSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. I - A liminar em Revisão Criminal com base em violação a texto expresso de lei constitui medida excepcional, somente se justificando quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada. II - In casu, ausente a plausibilidade jurídica do alegado, na medida em que o acolhimento da pretensão revisional demandaria incursão nas provas dos autos. III - Por fim, a negativa da liminar requerida foi devidamente fundamentada, não se mostrando cabível, neste momento, a avaliação aprofundada dos temas suscitados pelo agravante, uma vez que demandaria análise meritória, o que será feito, no momento oportuno quando do julgamento da Revisão Criminal. Agravo regimental desprovido.” (AgRg na RvCr n. 5.560/DF, relator Ministro Felix Fischer, 3a Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 2/3/2021). Assim, sob a análise perfunctória que a presente fase processual permite, não se vislumbra o requisito do fumus boni iuris necessário para suspender a eficácia da decisão condenatória fustigada, bem como reconhecer a incidência da minorante versada no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 e, por conseguinte, readequar a pena e o regime inicial de cumprimento impostos ao requerente. Nesse contexto, as questões postas deverão ser detidamente analisadas por ocasião do julgamento pelo Colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, §5o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador